Tribunal: TJMT
Processo: 0053946-87.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-07
Data de publicação: 2021-02-07

Ementa:
Vistos, etc.
I. Analisando detidamente os autos, vislumbra-se que o Douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa, reconsiderou a decisão proferida no id no 7534225 que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, uma vez que o caso retratado nos autos diz respeito a menor em situação de risco, o que afasta a competência desta Turma Julgadora para apreciar a lide (Id no 45789464).
II.Contudo, equivocadamente, o processo retornou a esta E. Turma Recursal.
III. Dessa forma, proceda-se a distribuição do feito, encaminhando-se ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
À Secretaria para providências legais.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator